Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-29.2024.8.11.0105
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000421-29.2024.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANCISRONY RAFALSKI - CPF: 902.032.242-72 (APELANTE), PATRICIA ANDRADE DE ABREU ARRIADA - CPF: 003.514.650-81 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPESAS MÉDICAS NA REDE DE SAÚDE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL OU DEMORA IRRAZOÁVEL NO ATENDIMENTO DO SUS – REGISTRO REGULAR EM SISTEMA DE REGULAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIRETO.

IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de suposta omissão estatal no atendimento médico após acidente de motocicleta. Alega que, diante da deficiência da estrutura hospitalar municipal, arcou com tratamento particular, incluindo cirurgia ortopédica no valor de R$ 20.300,00, além de pleitear indenização moral de R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão específica dos entes públicos demandados que configure responsabilidade civil objetiva por falha na prestação do serviço público de saúde, a justificar o reembolso de despesas médicas na rede particular e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada no risco administrativo, exigindo a demonstração de três elementos: conduta omissiva estatal, dano e nexo causal.

4. A estrutura hospitalar de pequeno porte do Município de Colniza não dispunha de ortopedista ou centro cirúrgico apropriado, realidade compatível com o SUS em localidades remotas. A solicitação de cirurgia foi devidamente registrada e classificada como caso eletivo para o hospital de outra municipalidade com a devida estrutura.

5. Não houve negativa formal de atendimento, tampouco se comprovou demora irrazoável ou agravamento clínico imputável à atuação estatal. A opção do autor por recorrer à rede privada revelou-se decisão unilateral, antes do efetivo esgotamento das alternativas disponibilizadas pelo SUS.

6. Não se verifica conduta estatal que configure dano moral indenizável, inexistindo omissão deliberada ou desrespeito à dignidade do paciente por parte da administração pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil objetiva do Estado, por omissão específica na prestação do serviço público de saúde, exige a demonstração de nexo de causalidade direto entre a omissão estatal e o dano sofrido.

2. A inexistência de negativa formal de atendimento ou de atraso injustificado, aliada à limitação estrutural da rede pública local compatível com a realidade do SUS em municípios de pequeno porte, afasta a responsabilidade estatal pelo custeio de despesas médicas particulares realizadas por decisão unilateral do paciente, especialmente quando comprovado o devido cadastramento para realização do procedimento, ainda que em outro município, nos fluxos regulares da regulação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 31.08.2015; STF, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.09.2017; STJ, REsp 1.628.608-AgInt/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.06.2017.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Francisrony Rafalski, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, na Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Colniza, julgou improcedentes os pedidos da ação (id. 318123426).

O Recorrente alega que sofreu acidente de motocicleta, sendo atendido inicialmente na rede pública de saúde municipal, a qual, segundo narra, não dispunha de estrutura técnica e médica adequada à gravidade da lesão sofrida (luxação e fratura no ombro).

Sustenta que, diante da omissão da rede pública e da urgência do tratamento, viu-se compelido a realizar exame e procedimento cirúrgico ortopédico na rede particular, cujo custo alega ter alcançado R$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais), além de apontar prejuízos físicos, psíquicos e profissionais que embasam o pedido de indenização por danos morais, no montante de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 318523433).

O Estado de Mato Grosso e o Município de Colniza contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (ids. 318523433 e 318523434).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou por meio do parecer subscrito pelo Dr. Thedósio Ferreira de Freitas, Procurador de Justiça, pela não intervenção no feito (id. 329488391).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto por Francisrony Rafalski, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Colniza, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço público de saúde, formulado na ação anteriormente mencionada.

Na origem, consta Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Francisrony Rafalski em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Colniza, visando ao reembolso das despesas médicas suportadas após acidente de trânsito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Discorre que, após sofrer acidente de motocicleta em 01/06/2023, procurou atendimento no Hospital Municipal de Colniza, onde teria ocorrido falha na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada na ausência de especialista para redução adequada da luxação no ombro, demora para avaliação ortopédica, inexistência de equipamento para exame de imagem na unidade local e demora injustificada na autorização da cirurgia necessária, o que o levou a custear tratamento particular – cirurgia e posterior fisioterapia, inclusive deslocando-se a outros municípios e vendendo o único imóvel que possuía.

Alega que tais omissões — atribuídas solidariamente aos entes demandados — agravaram seu quadro clínico, acarretando sequelas irreversíveis no ombro, perda da capacidade laboral em sua atividade de operador de máquinas pesadas e profundo abalo físico e emocional, motivo pelo qual pleiteia reembolso das despesas médicas no valor de R$ 20.300,00 e indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00.

Após a regular instrução probatória, o magistrado singular, com fundamento na documentação acostada aos autos, indeferiu o pedido de perícia postulado pelo Estado de mato Grosso e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“[...]1. RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Ordinária de Restituição de Valores c/c Dano Moral proposta por FRANCISRONY RAFALSKI em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE COLNIZA, todos qualificados nos autos.

Aponta, em síntese, que, em 01/06/2023, sofreu um acidente de motocicleta na BR/MT 418, em decorrência de um buraco na estrada, e foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Colniza/MT, sendo atendido por médico plantonista que constatou luxação no ombro, informando não possuir capacidade técnica de especialista para recolocá-lo no lugar, garantindo apenas que o ortopedista faria o procedimento no dia seguinte.

Aduz que, diante da dor insuportável, na mesma data, outro médico, também não especialista, procedeu com a recolocação do ombro. [...]

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por FRANCISRONY RAFALSKI em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE COLNIZA.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. [...]”
(id.
318123426
)

Inconformado, o Recorrente afirma ter sofrido acidente de motocicleta e recebido atendimento inicial na rede pública municipal, a qual, segundo alega, não possuía estrutura adequada para tratar a luxação e fratura no ombro, o que o obrigou a realizar exame e cirurgia na rede particular, com custo de R$ 20.300,00, além de suportar sequelas físicas e prejuízos profissionais que fundamentam o pedido de indenização por danos morais de R$ 50.000,00.

Não assiste razão ao Apelante.

De início, impende destacar que a responsabilidade civil do Estado pela prestação de serviços de saúde é objetiva, conforme dispõe o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, segundo o qual:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Dessa forma, a responsabilidade civil do Estado, bem como das entidades prestadoras de serviços públicos, por atos comissivos, encontra fundamento no princípio do risco administrativo e possui natureza objetiva.

Nesse diapasão, a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos. Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo. Nesse sentido: STJ, Quarta Turma, AREsp 204.156-AgRg/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/08/2015; STF, Primeira Turma, RE 499.432-AgR/RJ, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

Ou seja, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido: a responsabilização do ente público independe de prova de dolo ou culpa do agente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta estatal, omissiva ou comissiva.

A teoria adotada é a do risco administrativo, mitigada apenas por causas excludentes do nexo causal, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior (STJ, Segunda Turma, REsp 1.628.608-AgInt/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 26/06/2017; STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 02/12/2015; STF, Segunda Turma, RE 382.054/RJ, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ de 01/10/2004, p. 37).

No caso concreto, o Recorrente sofreu acidente motociclístico em 01 de junho de 2023, sendo inicialmente atendida no Hospital Municipal de Colniza por médico generalista, ocasião em que lhe foi diagnosticado fratura no ombro (luxação do úmero direito), tendo realizado exames e recebido medicação (id. 318523381/382/387).

No dia seguinte, nova avaliação médica levou à concessão de afastamento laboral por 60 dias, sendo solicitada ressonância magnética e indicado o encaminhamento para cirurgia especializada (id. 318523387).

Em 16/06/2023, foi realizada ressonância magnética, que evidenciou múltiplas lesões de natureza traumática, as quais ensejaram a solicitação de cirurgia em caráter de urgência pelo médico da rede municipal, por confirmarem a fratura do úmero direito e a ruptura transfixante maciça do manguito rotador (id. 318523389/390).

É certo que a unidade de saúde local não dispunha de ortopedista ou centro cirúrgico apropriado para o tipo de procedimento requerido, realidade compatível com a localização geográfica e a capacidade da rede de saúde de pequeno porte. A solicitação de cirurgia foi registrada no SISREG em 20/06/2023, com classificação de risco azul (caso eletivo), o que, segundo os parâmetros do SUS, afasta a urgência imediata (id. 318523391).

O Recorrente, contudo, optou por custear o procedimento em clínica particular em 24/06/2023, sob justificativa de demora e agravamento do quadro clínico (id. 318523396). Ocorre que, conforme prontuários médicos e registros administrativos, não houve negativa de atendimento, tampouco omissão deliberada por parte dos entes públicos.

Observa-se que a classificação do caso como eletivo, ainda que possa ser questionada subjetivamente, baseou-se em critérios técnicos do SUS.

Em 24/06/2023, conforme prontuário médico, o Recorrente se submeteu a procedimento cirúrgico em hospital da rede particular, realizado por especialista em ortopedia. A cirurgia envolveu o tratamento de luxação e fratura no ombro, sendo realizadas a colocação de três âncoras na tuberosidade do úmero, sutura e reinserção tendínea, com recomendação de acompanhamento ortopédico - fisioterapia (id. 318523396).

Importa reproduzir que, para fins de responsabilização do Estado por omissão específica, exige-se a comprovação de três elementos: (I) omissão administrativa específica, (II) dano sofrido pelo particular, e (III) nexo causal entre a omissão e o dano.

No presente caso, embora o dano (gastos com cirurgia) seja reconhecível, não restou demonstrado nexo de causalidade direto e exclusivo entre a conduta da administração e o alegado agravamento da lesão ou sua irreversibilidade.

A opção pela realização do tratamento particular decorreu, ainda que compreensível sob o ponto de vista humano, de decisão unilateral do Recorrente, antes do esgotamento das alternativas públicas disponíveis, inclusive sem comprovação de que a cirurgia no SUS tenha sido efetivamente negada ou adiada por prazo irrazoável.

Nota-se que a cirurgia na rede particular ocorreu apenas quatro dias após o cadastramento na rede pública.

Como bem assinalado na sentença recorrida:

“[...] No caso em análise, verifico que o autor, após sofrer acidente de motocicleta, foi atendido no Hospital Municipal de Colniza, onde foi constatada luxação no ombro. Após o retorno ao médico, foi identificada a necessidade de exame de imagem, que não estava disponível no hospital local, tendo o autor se deslocado até outra cidade para realizá-lo em rede particular. Com o resultado do exame, que indicou a necessidade de cirurgia, o autor protocolou pedido junto à Secretaria de Saúde, mas não obteve previsão de data para o procedimento.

Ocorre que, analisando detidamente o caso, não vislumbro a caracterização de negativa de atendimento pelo Poder Público ou situação excepcional qualificada que justificasse o imediato atendimento em rede particular. O autor foi atendido inicialmente na rede pública e, embora tenha havido dificuldades em relação à disponibilidade de equipamentos e especialistas, não houve recusa expressa de tratamento.

O fato de o hospital municipal não dispor de equipamento para realização de exame específico não configura, por si só, falha na prestação do serviço. Quanto à demora para agendamento da cirurgia, considerando que o pedido foi protocolado em 20/06/2023 e a cirurgia particular foi realizada em 24/06/2023, apenas quatro dias depois, não é possível afirmar que houve demora excessiva ou injustificada do Poder Público em providenciar o procedimento.

Ademais, não há nos autos documento médico que ateste expressamente o caráter emergencial do procedimento, a ponto de não ser possível aguardar os trâmites regulares do Sistema Único de Saúde. A classificação de risco é elemento essencial para definir a prioridade no atendimento, não se podendo presumir a situação de emergência sem respaldo técnico adequado. [...]”
(id.
318123426
)

Ademais, não se pode exigir da rede pública de saúde, sobretudo em municípios pequenos, como o caso de Colniza, a presença de estrutura hospitalar completa para todas as especialidades, devendo-se considerar a realidade concreta dos entes federativos e o funcionamento sistêmico do SUS. A responsabilidade objetiva do Estado não se confunde com obrigação de resultado absoluto.

Em relação aos danos morais, igualmente, não se verifica nos autos conduta estatal que extrapole os limites da falha administrativa genérica.

O abalo psíquico alegado, conquanto verossímil, não é suficiente, por si só, para ensejar reparação pecuniária sem prova da ocorrência de ofensa à dignidade ou integridade moral acima do tolerável.

Assim, à míngua de comprovação de omissão específica, de conduta negligente ou de recusa formal de tratamento pela rede pública, deve ser mantida a sentença de improcedência.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS NA REDE PARTICULAR. CIRURGIA DE DESCOLAMENTO DE RETINA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO OU DEMORA INJUSTIFICADA DO SUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FATO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais de ressarcimento das despesas médicas e de indenização por danos morais, decorrentes de suposta omissão estatal no fornecimento de cirurgia oftalmológica para tratamento de descolamento parcial de retina em seu olho direito, único funcional.

O recorrente alega que, diante da urgência e da demora na regulação pelo SUS, custeou o tratamento em hospital particular, no valor total de R$ 37.680,00, pleiteando o reembolso e a compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para o ressarcimento de despesas médicas particulares em virtude de suposta omissão estatal no dever de prestar atendimento médico; e (ii) definir se a conduta dos entes públicos caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado pela CF/1988, arts. 6o e 196, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir o acesso universal e igualitário aos serviços e ações de saúde.

O ressarcimento de despesas médicas particulares constitui medida excepcional, admitida apenas quando comprovadas: (a) a urgência do tratamento, (b) a impossibilidade de atendimento pelo SUS, e (c) a negativa ou inércia injustificada do ente público.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, o recorrente não apresentou prova de negativa de atendimento nem de impossibilidade de realização do procedimento pelo SUS, tendo realizado a cirurgia particular apenas três dias após protocolar o pedido administrativo, sem aguardar resposta da regulação.

A documentação dos autos indica que a Secretaria Municipal de Saúde orientou o autor quanto ao processo de regulação e afirmou que o paciente optou por não realizar o procedimento via SUS.

A urgência médica, embora comprovada, não se confunde com a omissão estatal, e a ausência de resposta imediata dentro do prazo de três dias não caracteriza demora injustificada capaz de configurar omissão do Poder Público.

Inexistindo prova de negativa ou mora indevida, não há base jurídica para o ressarcimento pretendido.

A ausência de falha na prestação do serviço público também afasta o dever de indenizar, pois o mero desconforto vivenciado não ultrapassa o âmbito do dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede particular apenas é cabível quando comprovadas a urgência do procedimento, a negativa ou omissão injustificada do SUS e a impossibilidade de realização do tratamento pela rede pública.

A realização de tratamento particular antes da conclusão do procedimento administrativo de regulação afasta a responsabilidade civil do ente público.

A ausência de prova de negativa de atendimento impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e, por consequência, a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.931.835/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/09/2021, DJe 27/09/2021; STF, RE 855.178-RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05/03/2015, DJe 16/03/2015.

(N.U 1000813-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Desse modo, não impõe reforma da sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recursos de Apelação, interposto por Francisrony Rafalski, mantendo, por consequência, integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025